Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO POR JORNADA DE TRABALHO DIVERSA DA QUE DESEMPENHAVA. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
3. No que concerne ao prequestionamento explícito – art. 37 da Carta Magna –, para fins de interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária nos termos invocados, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012).
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.